Tribunal: TJBA
Processo: 8172514-33.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8172514-33.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RODRIGO CORREIA VIEIRA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEIXOTO GOMES

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA. DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, para realização de cirurgia denominada osteotomia alvéolo palatina, devido a dificuldades de mastigação e deglutição, dor irradiada para ouvido e disestesia labiomentual do lado esquerdo. Pedido de indenização por danos morais pela recusa do PLANSERV em autorizar o procedimento cirúrgico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a recusa do plano de saúde em autorizar a cirurgia configura abusividade contratual; e (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A recusa do PLANSERV em autorizar a cirurgia configura abusividade contratual, pois a indicação do tratamento cabe ao profissional de saúde que assiste ao paciente.

4.

A relação entre a parte recorrente e o PLANSERV não é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, mas pelo Código Civil, que impõe a interpretação dos contratos de acordo com a boa-fé objetiva e a função social do contrato.

5.

A recusa injustificada de cobertura pelo plano de saúde gera dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido. Condenação do PLANSERV ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Tese de julgamento:

1.

A recusa injustificada de cobertura pelo plano de saúde para tratamento médico recomendado configura abusividade contratual.

2.

A recusa injustificada de cobertura pelo plano de saúde gera dano moral in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inc. V e X; CC/2002, arts. 186, 421, 422, 423, 927; Decreto Estadual n.º 9.552/2005, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1914799, Rel. Min. Raul Araújo, j. 19.02.2021; STJ, REsp nº 1795982, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º
8172514-33.2022.8.05.0001
, tendo como Apelante
RODRIGO CORREIA VIEIRA
e Apelado
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em conhecer do recurso e
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, pelas razões expostas no voto no Relator Designado, vencido o Relator Originário.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator